Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-13.2011.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0003342-13.2011.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM KARLA DO NASCIMENTO DIAS GOMES, ANA FLAVIA DO NASCIMENTO DIAS, MIRALENE DO NASCIMENTO DIAS, MAYARA NASCIMENTO DIAS DE SOUZA, MORGANA ALCOERES DO NASCIMENTOD DIAS COELHO DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 62413497). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029